Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705047-67.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON ANTUNES RODRIGUES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 55369366, no tocante à juntada de documentos, em razão da inadmissibilidade de conhecimento de novos documentos probatórios nesta fase processual. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito